Tribunal: TJSP
Processo: 1026578-14.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Procedência parcial – Inconformismo das partes – Justiça gratuita concedida aos autores – Conjunto probatório que revela a hipossuficiência – Ônus sucumbencial – Custas e despesas processuais que devem ser repartidas igualitariamente em atenção aos pedidos formulados pelas partes na inicial e contestação – Exegese do art. 86,

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Procedência parcial – Inconformismo das partes – Justiça gratuita concedida aos autores – Conjunto probatório que revela a hipossuficiência – Ônus sucumbencial – Custas e despesas processuais que devem ser repartidas igualitariamente em atenção aos pedidos formulados pelas partes na inicial e contestação – Exegese do art. 86, caput, do CPC – Verba honorária bem fixada na r. sentença – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228938
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026578-14.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
SANTO ANDRÉ BOULEVARD JARDIM 1 - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
S.A. (ODEBRECHT), são apelados/apelantes JOÃO BATISTA ALMEIDA MEDEIROS e
MARIA CRISTINA MOURA MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
E COELHO MENDES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026578-14.2016.8.26.0554 -Voto no 4446
2
APELANTE/APELADA
SANTO ANDRÉ BOULEVARD JARDIM 1

EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
S.A.
(ODEBRECHT)
APELADOS/APELANTES
JOÃO BATISTA ALMEIDA MEDEIROS e MARIA
CRISTINA
MOURA
MEDEIROS
(JUSTIÇA
GRATUITA)
MAGISTRADO DE
PRIMEIRO GRAU
GUSTAVO SAMPAIO CORREIA
ORIGEM
SANTO ANDRÉ 8a VARA CÍVEL
Voto no 4446
PROMESSA DE COMPRA E VENDA AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL Procedência parcial Inconformismo das partes
Justiça gratuita concedida aos autores Conjunto probatório que
revela a hipossuficiência Ônus sucumbencial Custas e despesas
processuais que devem ser repartidas igualitariamente em atenção
aos pedidos formulados pelas partes na inicial e contestação
Exegese do art. 86, caput, do CPC Verba honorária bem fixada
na r. sentença RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
Vistos.
1
A r. sentença de fls. 245/250, de relatório adotado,
julgou parcialmente procedente a presente ação ajuizada por JOÃO BATISTA
ALMEIDA MEDEIROS e MARIA CRISTINA MOURA MEDEIROS em face de
SANTO ANDRÉ BOULEVARD JARDIM 1 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
S.A. (ODEBRECHT), nos seguintes termos: “Ante todo o exposto, julgo parcialmente
procedente a ação, o que faço para decretar o rompimento dos contratos que as partes
celebraram, condenando a ré a devolver aos requerentes 75% do montante
comprovadamente desembolsado em favor dela por força dos aludidos compromissos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026578-14.2016.8.26.0554 -Voto no 4446
3
de uma só vez, monetariamente atualizado, pelos índices da Tabela Prática do Tribunal
de Justiça de São Paulo, desde o respectivo pagamento e acrescidos de juros
moratórios, estes à razão de 1% ao mês (artigo 406 do CC). Embora em outras ocasiões
tenha ordenado fossem os juros moratórios computados, com apoio no artigo 405 do
Código Civil, a partir da citação, curvo-me, atentando para a importância que o Novo
Código de Processo Civil conferiu ao precedente judicial, à orientação que acabou
prevalecendo a respeito do tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a qual está
ancorada no fato de que a mora da ré em hipóteses como a dos autos apenas se
caracterizará, uma vez tendo sido a rescisão decretada sem que para a mesma ela tenha
contribuído, com o trânsito em julgado da sentença. (...) Em razão da sucumbência
recíproca, caberá aos autores, respeitada a suspensividade inerente à gratuidade de que
são beneficiários (a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência, malgrado
relativa, encontra respaldo nos documentos trazidos as fls. 11/27, não sendo
desacreditada: 1) pelo fato de serem os autores, ou ao menos um deles, proprietários de
imóveis e/ou de veículos, situação que não basta para evidenciar imediata liquidez
financeira; 2) ou pela titularidade de participação em sociedade empresarial, cujo
faturamento, em 2016, teria sido pouco superior, na média, a R$3.000,00 por mês, o que
evidencia uma substancial redução em relação ao exercício anterior), arcar com 75% das
custas e despesas processuais (o valor da retenção autorizada é pouco inferior àquele
apontado como devido pela ré, tendo sido o termo inicial dos juros fixado na data do
trânsito em julgado da sentença e não na data da citação como reivindicado inicialmente
pelos autores), além de honorários advocatícios, ora arbitrados, por equidade, uma vez
que a adoção do valor da causa como parâmetro resultaria em honorários incompatíveis
com a complexidade da ação e com o trabalho nela desenvolvido, em R$3.000,00. À ré,
por sua vez, deve suportar 25% das custas e despesas processuais, além de honorários,
arbitrados em valor idêntico ao anteriormente fixado, o que reputo seja condizente com a
atuação do(as) patrono(as) dos autores. P.R.I.”.

Inconformada, recorre a construtora ré buscando a reforma
parcial do julgado hostilizado, batendo-se pela revogação da justiça gratuita aos
autores, condenando-se estes a pena de litigância de má-fé. Alega, ainda, que o
ônus sucumbencial deve ser alterado (fls. 254/263).
Inconformados,
recorrem
adesivamente
os
autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026578-14.2016.8.26.0554 -Voto no 4446
4
buscando a reforma parcial do julgado hostilizado, batendo-se pela sucumbência
integral da parte ré (fls. 269/275).
Os recursos foram regularmente processados e respondidos
(fls. 276/285 e 289/301).
É o relatório.
2 A justiça gratuita concedida aos autores na r. decisão de
fls. 160 não deve ser revogada, a consignar que o apelo da ré repete os
argumentos trazidos na contestação neste particular.
Os documentos de fls. 11/27 revelam a falta de condições
para pagamento das custas judiciais pelos autores sem prejuízo do sustento.
Assim se decide muito em razão do documento de fls. 27
que demonstra uma considerável involução patrimonial aliada a um grande
crescimento de dívidas e ônus.
Comprovaram ainda os autores o ajuizamento de ação em
Vara de Família na Comarca de Campinas com o intuito de extinguir instituição de
bem de família em imóvel a fim de sanar dívidas (fls. 238/242).
Quanto ao ônus sucumbencial, tem-se que as custas e
despesas processuais devem ser distribuídas na proporção de 50% para cada
litigante (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil), em observação ao
resultado obtido e aos pedidos formulados pelas partes na inicial e contestação
(fls. 06/07 e 211).
No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais é
de salientar que, caso fixados tendo como parâmetro o valor da causa (R$
122.448,80), haverá resultado desproporcional e não razoável no feito, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026578-14.2016.8.26.0554 -Voto no 4446
5
simples atenção ao disposto nos incisos do parágrafo segundo do artigo 85 do
Código de Processo Civil. Assim norteado, tem-se que o valor fixado na r.
sentença não merece reparos nesta Instância Revisora.
3 Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AOS
RECURSOS.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR